Tribunal: STF
Processo: ARE 1462522
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG:



    “AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB – FALTAS – ATESTADOS MÉDICOS – HIPÓTESE QUE NÃO DESCARACTERIZA O EFETIVO EXERCÍCIO – DECRETO MUNICIPAL QUE EXTRAPOLA LEGISLAÇÃO FEDERAL – PAGAMENTO DEVIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VERBA PAGA SEM HABITUALIDADE – DESCONTO INDEVIDO – 1º RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – 2º RECURSO PROVIDO” (fl. 3, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 1º, 2º, 18, 30, 37, 39 e 40 e o inc. XI do art. 212-A da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação à Constituição Federal, para se declarar a improcedência dos pedidos iniciais, ou, ao menos, para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária e afastada a incidência do IPCA-E, mantendo-se apenas a incidência da SELIC, a partir da citação” (fl. 25, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 454 deste Supremo Tribunal (e-doc. 8). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que a Turma Recursal de origem teria decidido “matéria eminentemente de direito, considerando a base fática já delineada” (fl. 8, e-doc. 9).



    Salienta que “não há que se falar na necessidade de análise de legislação local ou mesmo reexame de provas, visto que a matéria é eminentemente constitucional e está posta no v. acórdão recorrido. Ademais, caso algum vício de fundamentação houvesse, não poderia ser atribuído ao Agravante, que buscou integrar o v. acórdão com a interposição dos Embargos Declaratórios” (fl. 8, e-doc. 9).



    Assinala que, “quanto à incidência da Súmula 454, que, como visto, determina que a ‘simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’, evidente sua inaplicabilidade ao caso, nem mesmo por analogia, já que não se discute a interpretação de cláusulas contratuais” (fl. 8, e-doc. 9).



    Pede “o provimento do agravo, a fim de seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, para, reformando-se o acórdão recorrido, se declarar a improcedência dos pedidos iniciais, ou, ao menos, para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária” (fl. 9, e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068 (Tema 163), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019).



    A Turma Recursal de origem observou a tese fixada no Tema 163 da repercussão geral, ao assentar que “o abono para rateio do saldo remanescente do FUNDEB, cujo pagamento foi feito pelo Município de Coronel Fabriciano em parcela única, tem caráter transitório e eventual, afastando a incidência de contribuição previdenciária, que somente deve recair sobre os ganhos habituais do empregado, conforme expressamente previsto no artigo 201, § 11, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 6).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator dirimiu a controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono anual “referente ao rateio das sobras do FUNDEB [Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação] do ano de 2021” (fl. 4, e-doc. 6), nestes termos:



    “(...) impõe-se a reforma da r. sentença para excluir a incidência de contribuição previdenciária sobre a importância percebida pela recorrente, referente ao rateio das sobras do FUNDEB do ano de 2021, por força da Lei Municipal nº 4.411/21, regulamentada pelo Decreto nº 7802/2021.



    (…) dou provimento ao recurso interposto por Nília Vieira da Silva (ID 445430560) e reformo a r. sentença de ID 445430557, apenas para afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre o montante devido pelo Município de Coronel Fabriciano à recorrente, referente ao rateio das sobras do FUNDEB do ano de 2021, mantendo, no restante, as demais disposições” (fls. 5 e 9, e-doc. 6).



    Rever a conclusão das instâncias do Juizado Especial, em relação à natureza jurídica do abono anual e à incidência de contribuição previdenciária sobre essa vantagem pecuniária, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei municipal n. 4.411/2021, Decreto municipal n. 7.802/2021 e Lei federal n. 14.113/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 817.571-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NATUREZA DA VERBA. LEI MUNICIPAL Nº 13.400/02. SÚMULA 280/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese — a Lei municipal nº 13.400/02 —, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.433.481-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA NÃO REMUNERADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.298.737-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público estadual. Contribuição previdenciária. Lei municipal nº 9.154/06. Ausência de prequestionamento e ofensa reflexa. Súmulas nºs 280, 282 e 356 desta Corte. 1. No que se refere aos arts. 3º, inciso I; e 195, § 5º, da Constituição Federal, apontados como violados, esses carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pelo recorrente. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. O reexame do acórdão impugnado demandaria análise restrita à legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal nº 9.154/06). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 741.639-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.11.2012).



    8. Sobre a atualização monetária e os juros moratórios da condenação judicial imposta à Fazenda Pública municipal, a Turma Recursal de origem deu “parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Coronel Fabriciano (ID 445430562), e reformo[u] a r. sentença de ID 445430557, para determinar que sobre o montante a ser pago pelo Município a autora Nília Vieira da Silva deverá incidir juros de mora, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data em que a verba era devida, 29/12/2021, ambos na forma do artigo 3º da emenda constitucional nº 113/2021, devendo incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia (SELIC), acumulado mensalmente” (fl. 9, e-doc. 6).



    Ao atender a postulação do Município agravante no julgamento do recurso inominado, observou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    9. No recurso extraordinário, o agravante argumenta que “deve incidir apenas a taxa SELIC, a partir da citação” (fl. 23, e-doc. 7).



    O exame dessa pretensão do agravante, sobre o termo inicial de incidência de juros e correção monetária, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DATA DE INÍCIO E TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.329.957-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora